Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702699-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLENE APARECIDA GONCALVES DE ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISLENE APARECIDA GONCALVES DE ANDRADE contra decisão proferida pelo Juiz da 23a Vara Federal Cível da SJDF no mandado de segurança no 1071102-16.2022.4.01.3400, interposto contra ato do PRESIDENTE DA JUNTA DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL (CRPS). Nos termos do art. 1.016 do Código de Processo Civil o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente. Manifeste-se a agravante sobre a competência desta egrégia Corte sob pena de cancelamento da distribuição do presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH